Tribunal: STF
Processo: RE 1567266
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA EM PERÍODO INTEGRAL. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PERÍODO INTEGRAL. LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO INDIVIDUAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 548 DO STF. DISTINGUISHING. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por menor, representada por sua mãe, contra sentença que julgou improcedente pedido de matrícula em creche pública, em período integral, próxima à sua residência, ou, subsidiariamente, o custeio de matrícula em instituição particular pelo Distrito Federal. O pleito autoral baseia-se no direito à educação infantil como previsto na Constituição Federal e no Tema 548 do STF, que trata da exigibilidade individual desse direito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o Estado tem o dever de garantir vaga em creche pública em período integral e próxima à residência do menor; (ii) se a negativa viola o direito fundamental à educação infantil e ao princípio da isonomia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A educação infantil, conforme os artigos 208, IV da CF/1988 e 54, IV, do ECA, é um direito fundamental, porém a sua implementação deve respeitar critérios coletivos de universalização, para evitar conflitos entre os direitos de diversas crianças. 4. A tese fixada no Tema 548 do STF reconhece o direito à vaga em creche pública como exigível individualmente, mas não garante o direito à matrícula em unidade próxima à residência ou em período integral. 5. O atendimento ao pleito violaria o princípio da isonomia, privilegiando a autora em detrimento de outras crianças com igual direito e mais bem posicionadas na lista de espera, observada por critérios objetivos da administração. 6. A carência de vagas justifica a adoção de políticas públicas que incluam listas de espera e critérios de seleção, conforme determinações administrativas e a legislação educacional vigente. 7. A reserva do possível e a separação dos poderes impedem o Judiciário de determinar a flexibilização desses critérios em favor de demandas individuais, especialmente quando já existem políticas públicas em curso para a ampliação de vagas.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e não provido.



    Teses de julgamento: 1. O direito à educação infantil pode ser exigido individualmente, mas não inclui, necessariamente, o direito à vaga em creche próxima à residência ou em período integral. 2. A adoção de critérios objetivos pelo Estado para a distribuição de vagas em creches, como a fila de espera, não viola o direito fundamental à educação, sendo necessária para a garantia da isonomia.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV; CPC, art. 487, I; Lei nº 13.005/2014 (PNE). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 548, repercussão geral” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 205, os incs. I e IV do art. 208 e o art. 227 da Constituição da República.



    Assinala não haver “violação do princípio da isonomia quando se verifica que a criança buscou o Poder Judiciário com o fim de compelir o Governo a cumprir a lei, garantindo o direito constitucional de acesso à educação infantil. A alegação de que a decisão judicial que concede vaga em creche pública aos postulantes significaria violação à isonomia é infundada, pois a verdadeira violação se refere ao descumprimento pelo Estado de um direito assegurado pela Constituição” (fl. 8, e-doc. 10). 



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 548, fixou a tese de que o Estado deve assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, sendo norma de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. A omissão do Estado em matricular a autora em creche pública é justamente o objeto da discussão do Tema 548, sendo plenamente aplicável o entendimento que foi consolidado pelo STF no referido julgamento” (fls. 8-9, e-doc. 10).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reconhecendo contrariedade ao texto constitucional (art. 208, especialmente o inciso IV), reformando o v. Acórdão de modo a condenar o Recorrido na obrigação de matricular a parte Recorrente em creche em período integral da rede pública ou rede particular conveniada nos termos da exordial, dando plena aplicação ao que restou definido no julgamento do Tema 548 pelo STF” (fl. 9, e-doc. 10).



    3. Em juízo de retratação do Tema 548 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, por julgar “não estar evidenciada, no caso concreto, afronta ao entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 12, e-doc. 16).



    4. Em 5.8.2025, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o recurso extraordinário, para, “considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.008.166/SC (Tema 548), bem como a manutenção do acórdão divergente (ID 72662611), submet[er] o recurso extraordinário à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil” (fl. 1, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    5. Razão jurídica assiste à recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, Tema 548, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “a educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo” (DJe 20.4.2023).



    Não é o caso, entretanto, de determinar readequação da controvérsia em exame ao Tema 548 da repercussão geral, pois o presente recurso versa sobre o direito da recorrente à matrícula em creche próxima à sua residência e em período integral.



    7. O Tribunal de origem realizou o juízo de retratação, nestes termos:



    “o acolhimento da pretensão deduzida pela autora encontra óbice na necessidade de observância do princípio da isonomia, o qual seria violado caso lhe fosse assegurada a matrícula pretendida, sem a observância da classificação estabelecida no cadastro mantido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Feitos estes esclarecimentos, é de ser reconhecer que as peculiaridades do caso concreto tornam inaplicável a tese firmada pela Suprema Corte no julgado paradigmático apontado (Tema 548). Ademais, é preciso salientar que a autora, na inicial da demanda, postula a imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de disponibilizar vaga em creche pública próxima à sua residência e em período integral. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 548 não reconhece o direito na extensão pretendida pela autora” (fls. 9-10, e-doc. 16).



    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes, impossível de ser usufruído pela ausência de condições materiais imprescindíveis. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Acesso à educação. Direito fundamental. Controle judicial. Ato administrativo ilegal. Possibilidade. Precedentes. 1. A educação é direito fundamental do cidadão, assegurada pela Constituição da República, e deve não apenas ser preservada, mas, também, fomentada pelo Poder Público e pela sociedade, configurando a omissão estatal no cumprimento desse mister um comportamento que deve ser repelido pelo Poder Judiciário. 2. O Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 568.491-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.5.2012).



    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.560.308/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, processo análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal reconheceu que compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade dos atos administrativos, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público, em especial, os que impossibilitem o efetivo acesso à educação infantil em creche próxima a residência da criança, ou ao trabalho de seu responsável, em período integral. Tem-se na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO A CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO DO RESPONSÁVEL EM PERÍODO INTEGRAL. 1. Não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração Pública, tampouco em violação à separação dos poderes, relativamente ao direito à educação infantil, tendo em vista que o Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos, sendo inadmissível que meras questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado. 2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem conferido máxima efetividade ao disposto no art. 208, da Constituição Federal, em defesa do direito à educação infantil. 3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado, nesse ponto, para garantir a matrícula da autora em creche próxima à residência ou ao trabalho do seu responsável em período integral. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RE n. 1.560.308-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado na sessão virtual de 29.8.2025 a 5.9.2025, pendente de publicação).



    Confiram-se, nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO ALUNO. DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.527.114, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 10.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR 
À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.331.397-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoswki, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE – ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA – SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA – LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS ASTREINTES CONTRA O PODER PÚBLICO – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA – OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS – EDUCAÇÃO INFANTIL – DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC N. 53/2006) – COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO – DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS ESCOLHAS TRÁGICAS – RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL – PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA – QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRINCÍPIO JURA NOVIT CURIA – INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL (…)” (ARE n. 639.337-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.9.2011). 



    O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora